Tribunal: TJSP
Processo: 1084216-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos. Sentença de procedência. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos. Sentença de procedência. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento pelo consumidor segurado impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ação improcedente. Apelo da ré provido, prejudicado o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40337
Registro: 2020.0000331962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084216-38.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado HDI
SEGUROS S.A., é apelado/apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da concessionária ré, prejudicado o recurso da seguradora autora. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40337
APELAÇÃO No 1084216-38.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 41 a Vara Cível
APTES / APDAS: HDI SEGUROS S/A; COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL
V O T O No 40337
Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico que resultou
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser
substituídos. Sentença de procedência. Havendo controvérsia
sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora
viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há
como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de
prévia comunicação do evento pelo consumidor segurado impediu
a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova
para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão
somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da
responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que
sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente,
os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles.
Ação improcedente. Apelo da ré provido, prejudicado o apelo da
autora.
1. Apelam ambas as partes da r. sentença que julgou
procedente o pedido inicial, pela qual condenada a seguradora ré a ressarcir os
danos decorrentes de distúrbio elétrico causado a beneficiário da seguradora
autora no valor de R$ 4.445,10, acrescido de correção monetária desde o evento
e de juros de mora a fluir da citação, além da condenação à verba sucumbencial,
arbitrada verba honorária em 15% sobre o valor da condenação. Em seu apelo de
fl. 184/191, pretende a seguradora autora a aplicação das Súmulas 43 e 54 do E.
STJ para que os consectários legais fluam desde a data do pagamento da
indenização. De outro lado, a concessionária ré, em sua apelação de fl. 195/207,
insiste na preliminar de falta de interesse de agir em razão da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40337
procedimento administrativo prévio; no mérito, afirma inecxistir prova de distúrbio
elétrico, batendo-se na alegação de que descarga atmosférica é evento da
natureza a afastar sua responsabilidade pelos danos dele decorrentes, além de
invocar a aplicação da resolução normativa n° 414/2010 da ANEEL no que tange
à solicitação de ressarcimento de danos elétricos em equipamentos e de bater-se
pela imprescindibilidade da prova pericial, visando à improcedência da demanda.
Recursos tempestivos, preparados e processados. Contrarrazões pelos
respectivos improvimentos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo da seguradora ré comporta provimento,
respeitado, como sempre, o posicionamento do digno prolator da r. sentença
recorrida, Dr. Marcelo Augusto Oliveira, conforme se verá.
Ressalvado meu posicionamento pessoal, segue-se o
critério unânime desta 34a Câmara, que exige o comunicado anterior do sinistro à
concessionária, conforme o art. 204 da Resolução ANEEL no 414/20101.
Assim entendeu-se, por exemplo, no v. acórdão relativo à
Apelação no 1021891-24.2014.8.26.0114, com voto condutor da lavra do ilustre
Desembargador GOMES VARJÃO:
“Com efeito, não há nos autos qualquer documento
que comprove que o consumidor segurado tenha comunicado o sinistro à
apelante, nos termos previstos no art. 204, da Resolução no 414/2010 da
ANEEL. A ausência de tal pedido impediu a recorrente de inspecionar os
equipamentos supostamente danificados pela sobrecarga e produzir prova
para contrapor o parecer técnico que instruiu a inicial (fls. 58).”
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do
dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no
mínimo, os seguintes elementos: I data e horário prováveis da ocorrência do dano; II informações
que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal;
III relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e IV descrição e características
gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo. V informação sobre o meio de
comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40337
“Cumpre destacar que o art. 206 da referida
Resolução, ao disciplinar o procedimento de ressarcimento de danos,
assegura à concessionária a possibilidade de fazer verificação in loco dos
equipamentos danificados, solicitar que o consumidor os encaminhe para
oficina por ela autorizada, ou retirar os equipamentos para análise, devendo o
consumidor viabilizar o acesso aos equipamentos e às instalações da
unidade consumidora (§ 3o).”
“Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária.”
“Não há qualquer informação nos autos acerca de
eventual preservação dos equipamentos danificados para que pudesse ser
submetido à perícia em juízo. Assim, a comprovação da causa dos danos
ficou a cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela
seguradora apelada e por seu segurado, da empresa por eles contratada,
sem que a apelante tenha tido oportunidade de acompanhar as análises e
exercer o necessário contraditório.”
“Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar, a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o
nexo de causalidade entre eles.”
“Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o, inc. VIII, não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”
“Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua.”
“Ademais, suas alegações também não possuem o
grau de verossimilhança necessário para justificar a inversão do ônus da
prova.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40337
Desse modo, pelo critério dos dd. Desembargadores desta
Câmara, tem-se como inviabilizado o direito da concessionária à ampla defesa e
ao contraditório, por não ter tido a oportunidade de, a seu tempo, impugnar ou
reconhecer a pertinência do ocorrido.
Dessa forma possível afirmar que não houve demonstração
do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da autora da ação e o
serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré.
Em consequência, reforma-se a sentença para julgar
improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência, mantido, contudo o
percentual da verba honorária de 15% sobre o valor atribuído à causa. Como
consequência do provimento recursal da ré, tem-se como prejudicado o apelo da
autora.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo da
concessionária ré, prejudicado o apelo da seguradora autora.
SOARES LEVADA
Relator